Tribunal: TJMT
Processo: 0009260-56.2016.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009260-56.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MACIONIL NUNES DE FREITAS - CPF: 054.595.911-04 (APELANTE), MACIONIL PAES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 006.594.491-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À

EXECUÇÃO FISCAL
–
IPTU
– CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA —
PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE
— INTELIGÊNCIA ART. 3º DA LEF -
NULIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
O título que embasa a execução goza de certeza e liquidez, não havendo, no caso, prova inequívoca de qualquer vício na CDA.

2.
In casu
, o Município Apelado, identificou que durante anos, o Apelante pagou o IPTU do Sr. Jaime Luiz Bernadelli, sempre a menor, e este, sempre pagou o IPTU do Apelante a maior. Diante da confusão cadastral, a Administração Pública deferiu alguns procedimentos, como a retificação do cadastro imobiliário ocorrido entre o recorrente e o Sr. Jaime, além do cálculo de IPTU correto para ambos os contribuintes.

3. Portanto, desde o ano de 2004 o Município procedeu com a alteração da inscrição do imóvel, ante a constatação de irregularidades, motivo pelo qual, não pode o Apelante fundamentar suas alegações recursais em sentença proferida em outros autos, referente a período anterior à referida mudança.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MACIONIL NUNES DE FREITAS
contra sentença proferida pelo juízo da a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Aline Luciane Ribeiro V. Quinto
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 9260-56.2016.811.0003, Código: 842658, oposto em face do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, que

julgou improcedentes as pretensões iniciais.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que a CDA que embasou a execução foi emitida com base nos débitos tributários relativos ao imóvel cadastrado sob o nº 37.648, referente ao lote 39B, da Rua Dom Pedro II, quadra 21, de propriedade do Sr. Jaime Luiz Bernardelli.

Sustenta ainda, que em outro processo de execução fiscal (código 329173) e Embargos à Execução Fiscal (código 346092), o juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública proferiu sentença decidindo que a inscrição cadastral 37648 não pertence ao autor, mas ao Sr. Jaime Luiz Bernadelli.

Ao final, requer seja conhecida a presente Apelação e provida, para, reformar a sentença por ofensa a coisa julgada material, e demais documentos juntados aos autos, que prova o erro na CDA juntada pelo Apelado, onde consta de forma errônea a inscrição cadastral 37648, como sendo do imóvel do Apelante, motivo pelo qual, devem as CDAs serem declaradas nulas, e por consequência, a presente execução fiscal seja extinta.

Contrarrazões apresentadas no ID. 25445953.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou improcedentes os pedidos dos embargos à execução fiscal.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 15096-78.2014.811.0003 – Código: 763434em desfavor da parte Apelante
MACIONIL NUNES DE FREITAS
, visando o recebimento de crédito tributário no importe de
R$ 13.399,61 (treze mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos)
inscritos nas
CDA’s nº 652/2010, 633/2011, 18470/2012 e 18113/2013, relativos ao período compreendido entre 2009 a 2012, referentes ao IPTU do imóvel localizado na Rua Dom Pedro II, nº 952, quadra 21 A, Lote 38B, Centro B, em Rondonópolis/MT
.

O Executado opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal.

Em 12/08/2019, o juízo de origem sentenciou o feito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva (ID. 25442043):

“(...)Inicialmente, cumpre ressaltar que o autor baseia-se no argumento de que a sua inscrição imobiliária é a de nº 37.559, razão pela qual as Certidões de Dívida Ativa devem ser consideradas nulas, uma vez que nela consta a inscrição de nº 37.648.

Sustenta que já fora proferida sentença no sentido de reconhecer que a sua inscrição mobiliária é de nº 37.559.

O Município, quando da impugnação ao embargos à execução, baseou-se na sentença de Ação de consignação em pagamento movida pelo autor deste Embargos, proferida no sentido de que, a partir do requerimento de outro contribuinte, Sr. Jaime Luiz Bernadelli, constatou-se que havia uma inversão na numeração do Cadastro imobiliário, devidamente reconhecida em 2003 na expedição de certidão pelo Setor de Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, quando houve, portanto, a correta retificação, razão pela qual devem ser julgadas improcedentes as pretensões do autor.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que o Embargos à execução não merece acolhimento.
Isso porque, pelo conjunto probatório, revela-se infundado o pedido do autor pela declaração de nulidade das Certidões de Dívida Ativa, uma vez que se baseia tão somente na tese de coisa julgada, da sentença proferida no processo de código 329173.

Assim como se vê dos autos, importante salutar que, além desses Embargos, o autor demandou Ação de Consignação em pagamento c/c obrigação de fazer e Ação de danos materiais e morais, ambos os pedidos julgados improcedentes, ante a verificação de que não restaram demonstrados danos experimentados pelo autor, porquanto o autor pagara, até a retificação da inscrição mobiliária ocorrida em 2003, o valor correspondente Imposto sobre Predial e Territorial Urbana (IPTU) de outro imóvel, este que possui área de 64,85 m2, menor àquela que realmente possui seu imóvel, e aquela por não ser o instrumento adequado para o pleito do autor pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Analisando com acuidade as provas juntadas, verifica-se que a sentença proferida quando da Ação de consignação em pagamento c/c Obrigação de Fazer (fls. 90-v/95), movida pelo autor deste Embargos à Execução, é esclarecedora no sentido de atestar que a inscrição mobiliária de nº 37.559 fora lançada erroneamente em seu nome até o ano de 2003, quando na realidade deveria estar cadastrada no nome de Jaime Luiz Bernadelli, conforme expedição de certidão pelo Setor de Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de Rondonópolis.

Assim, tornam-se contraditas as alegações do autor de que devem ser declaradas nulas as Certidões de Dívida Ativa da anexa Execução Fiscal, porquanto sobejamente demonstrado que a verdadeira inscrição mobiliária do autor tem nº 37.648, devendo, pois ter continuidade a Execução Fiscal.

Nesse sentido, importante colacionar um trecho da sentença que julgou improcedente a Ação de consignação em pagamento c/c Obrigação de Fazer de fls. 90-v/95:

“Portanto, o Autor registra em seus postulados grande e exagerada preocupação no sentido de sustentar que a sua inscrição cadastral é a de nº. 37.559. NÃO É. A sua inscrição cadastral é a de nº. 37.648 e contém todas as informações exatas e correspondentes ao imóvel de sua propriedade, situado à Rua Dom Pedro II, nº. 952 e demais características da área construída, o respectivo valor venal, tal qual exige o Código Tributário Municipal para fins do IPTU, e a sua inscrição junto ao Cadastro da Pessoa Física – CPF, conforme se vê do B.C.I. – Boletim de Cadastro Imobiliário (fls. 225).”
Aliás, tendo em vista o reconhecimento do erro da Administração no cadastro da inscrição mobiliária do autor até o ano de 2003, o Município desistiu daquelas dívidas, o que ensejou a procedência do Embargos à Execução de Código nº 329173 que declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa referente a Execução Fiscal anexa àqueles autos.

Contudo, ante a devida retificação e, demonstrado que a inscrição mobiliária do autor é a de nº 37.648, devidas são as cobranças por parte do embargado, razão pela qual não merece ser acolhido o pleito do autor.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões iniciais.
Custas pela parte embargante, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Traslade-se cópia da presente sentença para à execução fiscal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P.R.I.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, o Apelante afirma que não é proprietário do imóvel que gerou o débito de IPTU, conforme sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº
1528-10.2005.811.0003
- Código: 346092 (ID. 25446494 - Pág. 6 ao ID. 25446495 - Pág. 4), a qual julgou procedentes os embargos para declarar nulas as CDA’s relativos ao
IPTU dos anos de 1998, 1999 e 2000
que embasaram a execução fiscal nº 2004/471.

O Município Apelado, por sua vez, afirma que foi identificado que durante anos o Apelante pagou o IPTU do Sr. Jaime Luiz Bernadelli, sempre a menor, e o Sr. Jaime, sempre pagou o IPTU do Apelante a maior. Diante da confusão cadastral, a Administração Pública deferiu alguns procedimentos, como a retificação do cadastro imobiliário ocorrido entre o recorrente e o Sr. Jaime, além do cálculo de IPTU correto para ambos os contribuintes.

Pois bem, verifica-se dos autos, que os Embargos à Execução nº
1528-10.2005.811.0003
- Código: 346092, referem-se aos IPTU’s
dos anos de 1998, 1999 e 2000
, enquanto os débitos reclamados na presente ação são
relativos aos IPTU’s do período compreendido entre 2009 a 2012.

Ocorre que consta no relatório da sentença proferida nos autos da Ação de consignação em pagamento nº
9101-94.2008.811.0003 - Código: 413383
(ID. 25440469):

“Sustentou o Autor em sua prefacial que é proprietário de um imóvel situado à Rua Dom Pedro II, nº. 952, Quadra 21-“A”, Lote 38-B, no centro desta cidade, que tem como carnê de IPTU a inscrição nº 37559, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, referindo-se, para comprovar suas alegações às Escrituras do Imóvel, Alvarás de Licença para construção de obras e carnês de IPTU.

Por outro lado,
aduziu ainda, o Autor que o Município de Rondonópolis, desde o ano de 2004, procedeu a alteração do número cadastral do imóvel do Autor, passando de 37559 para 37648
, causando-lhe transtornos e prejuízos, tais como, ajuizamento de Execução Fiscal para cobrança do IPTU relativo aos anos de 1998 à 2003, já quitados.

E que o IPTU relativo aos anos de 2004 a 2008, o Município de Rondonópolis enviou os carnês com os dados incorretos sobre o imóvel do Autor, onde constava lote 39-B e inscrição 37648, que, segundo o Autor, não é sua.

E que o imóvel localizado na quadra 21-A, lote 39-B pertence ao seu vizinho Jaime Luiz Bernadelli e o Município apesar de reconhecer a alteração dos números de inscrição dos imóveis, afirmou que não pode fazer voltar a inscrição anterior.”

Assim, de fato, antes de 2004 o imóvel do Apelante possuía a inscrição nº 37559, sendo que após a constatação das irregularidades, alterou o numero da inscrição para 37648, conforme consta nas CDA’s ora executadas.

Portanto, desde o ano de 2004 o Município procedeu com a alteração da inscrição do imóvel, ante a constatação de irregularidades, motivo pelo qual, não pode o Apelante fundamentar suas alegações recursais em sentença proferida em outros autos, referente a período anterior à referida mudança.

Frisa-se ainda, que os débitos de IPTU relativos ao imóvel do Apelante, desde a constatação das irregularidades, foram calculados com base em seu real valor venal, os quais, por sua vez, eram em valor superior ao que o mesmo pagava em relação à construção do imóvel de propriedade do Sr. Jaime.

Além disso, é cediço que as informações constantes na certidão de dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, conforme disposto no Código Tributário Nacional:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

[...]
Há de se prestigiar o princípio da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos em matéria tributária, cuja inscrição do crédito tributário em dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez
(art. 3º da Lei 6.830/1980). A propósito: REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe 4/5/2009; AgInt no AREsp 987.568/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 10/11/2017; AgInt no REsp 1.577.637/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016; REsp 1.144.607/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010, DJe 29/4/2010. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1734072/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018).

Aliás, por se tratar de ato administrativo, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Contudo, as CDA’s em questão não possuem qualquer nulidade, razão pela qual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021